Tribunal: STF
Processo: RE 75506
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-14
Data de publicação: 1973-09-14

Ementa:
Impôsto de transmissão causa mortis. Efetivação de segundo cálculo do imposto sobre o valor correspondente à avaliação após o decurso de considerável espaço de tempo da realização desta. Necessidade de efetivar-se uma segunda avaliação, afim de que não ocorra o locupletamento indébito do contribuinte. Recurso extraordinário conhecido e provido.